Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.008.166. TEMA 548. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença visando a condenação do réu para disponibilizar vaga de transporte escolar gratuito, caso matriculada em creche distante da residência da criança, e seja condenado o Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, por equidade, inclusive os recursais. 1.2. O réu, por sua vez, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora, pela impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado ao caso; inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema n .548.
2. Recurso da autora. Não há que se falar em deferimento de vaga de transporte escolar gratuito, pois conforme documento expedido pela Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a menor já se encontra matriculada em creche próxima a sua residência no Riacho Fundo/DF.
3. Honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, na hipótese, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.1. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa indicado em R$ 1.412,00 não seria adequada à remuneração do trabalho realizado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 3.2. “(...) 2. No caso dos autos, a fixação com base no valor da condenação gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.” (07332070820228070001, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 04/07/2023). 3.3. Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 1.000,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública, incluído os recursais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso do réu. De início, ao contrário da alegação do réu, aplica-se a teoria do fato consumado ao caso. A criança já está matriculada e adaptada à creche, pelo que não seria razoável a sua remoção da instituição sob pena de prejudicar o seu desenvolvimento e a sua estabilidade emocional.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996, artigo 4o, inciso IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 5.1. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 1.008.166, representativo do tema no 548, na sistemática da repercussão geral: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” 5.2. Nesse sentido: “(...)2 - Direito à educação. Dever de promoção do Estado. A educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches, não podendo, por essa razão, se esquivar da obrigação de fornecer creche com fundamento em conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração. Impõe-se, pois, o cumprimento da obrigação de matricular o autor em creche próximo de sua residência. [...].” (07056888520238070013, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, PJE: 6/3/2024). 5.2. Não há que se falar em reforma da sentença, neste ponto.
6. Recurso parcialmente provido da autora. Recurso improvido do réu.